Tribunal: TJMT
Processo: 0049541-71.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049541-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON –ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – AO PROCON É ATRIBUÍDA A FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO CDC – DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável cogitar a nulidade do procedimento administrativo ou da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a devida observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

2. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do prestador do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal por dependência à execução fiscal manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do apelante.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois o juízo de piso entendeu que não houve qualquer irregularidade no Processo Administrativo Procon nº 0109-000.934-9, que impôs a sanção administrativa no valor de R$ 43.460,70, sendo esta proporcional ao caso.

Em outro viés, assinala a existência de ilegalidade na origem da CDA n. 20111323, visto que não há motivação válida para a aplicação da multa, em razão da Apelante não ter contrariado os termos contratuais de tarifa de manutenção de cartão.

Realça que o Princípio da Razoabilidade deve servir de barreira limitativa à discricionariedade da Administração Pública, especialmente nos casos em que ocorre a aplicação de sanções desproporcionais ou inadequadas em relação às infrações praticadas.

Por fim, sustenta que a imposição da multa no valor de R$ 43.460,70, viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como resulta em evidente desvio de finalidade.

Assim, requer seja provido o presente recurso para ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e da multa aplicada ou, ao menos, seja reduzida a penalidade.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 100117497).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO CARTOES S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal que objetivava a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

Extrai-se dos autos que o PROCON através de processo administrativo aplicou multa no valor de R$ 16.333,33 em face do apelante. O processo administrativo teve origem com a reclamação da Sra. Priscila Mesquita Machado, que possuía contrato para uso de Cartão de Crédito com a parte reclamada. A reclamante relatou que sempre efetuou compras e era cobrado o valor de R$ 3,30 a mais em cada parcela desde o ano de 2006, requereu, então, o reembolso do valor pago para a reclamada indevidamente.

Vale ressaltar que o PROCON possui legitimidade para exame da reclamação e imposição da penalidade, detendo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores consubstanciado no Decreto nº 3.571/2004.

Aliás, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não
. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018
). (Grifou-se).

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade. (...) (REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017.

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON pela consumidora Priscila Mesquita Machado, que firmou com o apelante “contrato de cartão”, cuja cobrança da Tarifa de manutenção do cartão, no valor de R$ 3,30, estava incluída nas parcelas de compras a prazo.

Devidamente notificada, a parte reclamada (Banco Bradesco Cartão) se manifestou pela impossibilidade do reembolso dos valores já pagos pela cliente, pois a cobrança da taxa de manutenção do cartão é devida (id. 100117461).

Sobreveio, então, a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de infração, nos termos do art. 51, art. 37, art. 46 e 22 da Lei 8.078/90 (id. 100117464, p. 7). Decorrido o prazo para pagamento, o Estado de Mato Grosso inscreveu o débito em dívida ativa (CDA 20111323 – data: 12/07/2011), e ajuizou a ação de execução fiscal.

O apelante se insurgiu contra o executivo fiscal e propôs o presente embargos à execução, tendo sido julgado improcedente pelo juízo de piso.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na violação pelo apelante dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas.

Desse modo, não há falar em nulidade das decisões administrativas, que demonstram suficientemente a falha do apelante na prestação do serviço.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor final de R$ 16.333,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), quantum esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista (art. 6º, IV e VI, e 39, V, CDC).

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021